Tribunal: TJMT
Processo: 1018746-52.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018746-52.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), LAURO CRISTINO BATISTA DA SILVA - CPF: 035.319.181-76 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO – INOCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES FIXADAS PARA O REGIME INTERMEDIÁRIO – COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO – ART. 118 DA LEP QUE PERMITE A REGRESSÃO PARA QUALQUER DOS REGIMES PRISIONAIS - MATÉRIA PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO E QUE JÁ FOI, INCLUSIVE, INTERPOSTO PELA DEFESA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.

Embora o impetrante insista ser desproporcional a regressão definitiva do recuperando ao regime fechado, certo é que a lei de execução penal respeita a individualidade de cada condenado, possibilitando ao reeducando merecedor, a finalização do cumprimento de sua sanção em regime mais brando, por meio da progressão de regime, bem como àquele que se encontra inapto ao regime em que se encontra inserido, a regressão para mais gravoso, tudo com o fim de alcançar a finalidade de ressocialização inerente à Lei de Execução Penal.

3.

O art. 118 da Lei n.º 7.210/84, ao tratar da regressão de regime, não impõe a observância da forma progressiva estabelecida no art. 112, permitindo ao julgador, após a avaliação das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, decidir pela transferência do reeducando que comete falta grave para qualquer dos regimes mais rigorosos, sem que isso ofenda ao disposto no art. 5º, inc. XLVIII da CF/88. Na hipótese em apreço, escorreita a conclusão alcançada pelo d. juízo das execuções penais, uma vez que, verificado o descumprimento das condições anteriormente impostas para o regime intermediário e o cometimento de crime doloso no curso da execução, nos termos do art. 118, inc. I da LEP, impôs a regressão para o regime fechado.

4.

Ademais, é certo que a matéria arguida na presente impetração é passível de impugnação mediante recurso próprio, que é o agravo em execução e que, a propósito, já foi interposto pela defesa do recuperando na instância singela.

5.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL (Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira)

PACIENTE

LAURO CRISTINO BATISTA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
por regredi-lo definitivamente ao regime fechado
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0010824-33.2017.811.0004.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que o paciente teve seu regime inicial alterado por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação n.º 92773/2017, no qual a c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício readequou-lhe a pena e estabeleceu o regime prisional semiaberto. Na sequência, em
13/11/2017
foram fixadas as condições para cumprimento do regime intermediário, sendo o reeducando inserido no programa de monitoração eletrônica de
08/02/2018
a 31/08/2018, período durante o qual não houve notícia de descumprimento das obrigações.

Acrescenta, outrossim, que tendo o recuperando deixado de comparecer em juízo a partir do mês de dezembro de 2018, e sobrevindo a notícia de que se envolvera na prática de novo crime, houve designação de audiência de justificação e posterior regressão definitiva ao regime fechado em
08/07/2019
, contra o que o paciente interpôs recurso de agravo em execução penal na data de 12/09/2019, pendente de processamento pelo juízo da execução penal.

A ilustrar a aventada coação ilegal, assevera o i. Defensor Público ser
totalmente desproporcional a regressão definitiva decretada pelo juízo primevo
, máxime porque ignorou o histórico favorável de cumprimento da condenação, sem olvidar que houve comprovação nos autos da absolvição do reeducando em relação ao crime que supostamente cometeu no curso na execução [posse de um carregador de pistola ‘velho’], tanto que o órgão acusatório manifestou-se favoravelmente ao restabelecimento do regime prisional semiaberto, corroborando a tese de incompatibilidade da medida adotada face ao caso concreto.

Ainda em abono à tese de carência de proporcionalidade, argumenta,
en passant
, que acaso seja mantido o regime prisional fechado, o increpado permanecerá recolhido por mais um ano, porquanto a progressão regimental ocorrerá somente em janeiro de 2021, “
e isso por não ter comparecido alguns meses em juízo!!!
” (sic), o que não atenderia à finalidade ressocializadora da reprimenda.

Diante de tudo que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade para que continue a cumprir sua condenação em regime semiaberto. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

Instrui a ação constitucional com a documentação registrada sob o ID 27603044 ao ID 27612460.

Os autos vieram conclusos por prevenção ao Recurso de Apelação n.º 92773/2017.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 28483969) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos no ID 29398475; ID 31096456 ao ID 31096462.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
da ordem (ID 31667968).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a i. Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Logo de início, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, caso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de súbito.

Friso, por oportuno, que esse posicionamento funda-se na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Tanto é assim, que o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou seu posicionamento no mesmo sentido, consoante se observa do seguinte julgado,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO
.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
EMBRIAGUEZ

AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ARTS. 306 E 309 DO CTB. PEDIDO DE APLICAÇÃO

DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
NÃO CABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- A condenação do paciente, em concurso material, pelos tipos dos arts. 306 e 309 do CTB alinha-se ao entendimento assente nesta Corte Superior sobre o assunto, no sentido de que os crimes em questão são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não

incide

o postulado da consunção, pois um delito não constituiu meio para a execução do outro. Precedentes.

- Ademais, para entender de modo diverso e acolher o pedido da defesa

consistente

no reconhecimento da consunção entre os delitos em

epígrafe, seria necessário reconhecer que fatos incontroversos demonstraram

que

a

direção sem habilitação foi cometida como meio necessário

à

prática

da embriaguez ao volante, a fim de definir a intenção

do

agente,

o

que

demandaria

o

revolvimento do acervo fático-probatório

dos

autos,

procedimento

inadequado

na

via do habeas corpus. Precedentes.

- Habeas corpus não conhecido
.”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifei)

Desta feita, de início, considero por incabível a presente impetração como substitutiva do recurso próprio, o qual, inclusive, conforme bem esclareceu o subscritor do
mandamus
, já foi interposto pela i. defesa. No entanto, em homenagem ao princípio da ampla defesa, reputo imprescindível a análise da insurgência, a fim de verificar a existência de eventual coação ilegal.

Ressai dos autos eletrônicos q
ue o paciente
Lauro Cristino Batista da Silva
responde ao Processo Executivo de Pena n.º 0010824-33.2017.811.0004 (SEEU).
Por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação n.º 92773/2017, a c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício readequou-lhe a pena e estabeleceu o regime prisional semiaberto. Em seguida, na data de
13/11/2017
foram fixadas, em audiência admonitória, as condições para cumprimento do regime intermediário, sendo o recuperando inserido no programa de monitoração eletrônica em
08/02/2018
, no qual permaneceu cumprindo regularmente sua reprimenda até a revogação do monitoramento eletrônico, que ocorreu em
31/08/2018.

Sucede, porém, que a partir do mês de dezembro daquele ano, ainda que devidamente intimado, o penitente deixou de comparecer em juízo para justificar suas atividades e informar endereço atualizado e, em seguida, na data de
04/07/2019
, o recuperando foi preso em flagrante delito, tendo o d. magistrado de primeiro grau convertido o recolhimento em prisão preventiva.

Na sequência, sobrevindo ao juízo das execuções penais a notícia de que, para além de estar descumprindo as condições outrora fixadas, o reeducando teria se envolvido em nova prática delituosa,
houve a designação de audiência de justificação e posterior regressão definitiva ao regime mais gravoso em 08/07/2019.

Inconformado, na data de
12/09/2019
, interpôs agravo em execução, insurgindo-se contra a decisão que o inseriu no regime prisional fechado, alegando as mesmas teses arguidas na presente impetração.

Feitas essas breves digressões, passo a expor os motivos pelos quais entendo que tais pretensões não fazem jus à acolhida.

Como é cediço, ao prever o sistema progressivo de cumprimento de pena, a Lei de Execuções Penais permite que haja a passagem do condenado a um estabelecimento penal mais severo para outro menos rigoroso, desde que ocorra o cumprimento dos requisitos legais, um de ordem objetiva (temporal) e outro subjetiva (bom comportamento carcerário).

Entretanto, se de um prisma o mérito do reeducando no cumprimento da sua reprimenda autoriza a progressão, de outro a sua inexistência é causa de sua regressão, nos termos do art. 118 da Lei nº 7.210/84,
in verbis:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II – sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torna incabível o regime (art. 111).”
.

Assim, verifica-se que a execução da pena respeita a individualidade de cada condenado. Sendo este merecedor, finalizará o cumprimento de sua sanção em regime aberto; em contrapartida, cometendo faltas que evidenciem a sua inaptidão ao regime em que inserido, poderá ser regredido.

Nesse diapasão, como o texto da lei extravagante ao tratar da regressão de regime, não impõe a observância da forma progressiva estabelecida no art. 112, permite-se ao d. magistrado que, avaliando as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, decida pela transferência do reeducando para “
qualquer dos regimes mais rigorosos”
.

É esse o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO PER SALTUM DE REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que “O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência”
(AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016).

2. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1672666/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018) – grifei.

Não é outro o entendimento consolidado na jurisprudência deste e. Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL DO ABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE – PRETENDIDA A REGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO PER SALTUM – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, CAPUT E INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – DECISÃO EM SINTONIA COM A DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou FALTA GRAVE, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência”
(STJ, HC 456.990/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). Recurso desprovido.”

(N.U 0009110-43.2014.8.11.0004, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 09/11/2018) – destaquei.

Sobre o assunto, colho ainda os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“Da mesma maneira que a pena será executada na forma progressiva, é legalmente admissível que possa ocorrer a regressão, isto é, a passagem de regime menos severo (aberto ou semiaberto) ao mais rigoroso (semiaberto ou fechado). Tal situação poderá ocorrer se o condenado: a) praticar fato definido como crime doloso ou falta grave (no primeiro caso, independe de condenação com trânsito em julgado, bastando a apresentação de prova documental – auto de prisão em flagrante, por exemplo – ou realização de procedimento administrativo, quando houver apuração de falta grave); b) sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (ex.: condenado a seis anos, no regime inicial fechado, cumprido mais de um ano, passa para o semiaberto. Se advier condenação a uma pena de dez anos de reclusão, é natural que a soma – dezesseis – torne incompatível manter-se o regime semiaberto), conforme dispõe o art. 118 da Lei de Execução Penal”
(NUCCI, Guilherme de Souza. 11ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Desta feita, ainda que a sentença condenatória tivesse fixado ao reeducando o regime inicial aberto, com o cometimento de um novo crime doloso ou de uma falta grave,
considera-se totalmente possível a regressão para o fechado, sem passar pelo regime prisional intermediário
, sem que isso configure ofensa
à disposição do art. 5º, inc. XLVIII, da Constituição da República.

E assim o é pois, se o d. magistrado ficasse adstrito ao regime prisional fixado na sentença, haveria um esvaziamento do propósito da Lei de Execução Penal, máxime no que diz respeito à ressocialização do reeducando, porquanto desta forma se estabeleceria um tratamento totalmente igualitário, a despeito do comportamento carcerário individual de cada preso.
Da mesma maneira, se permitiria aos condenados o cumprimento de suas condenações em regime mais brando, ainda que se envolvessem em novas práticas delituosas que configurassem falta grave, sem que isso causasse qualquer repercussão em seu regime carcerário.

A propósito, esse entendimento encontra-se em consonância com o das Cortes Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. ART. 118,

I, DA LEP.

FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. REGRESSÃO

POR SALTO (ABERTO PARA O FECHADO). POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1.
A prática de falta

grave, decorrente ou não de nova

condenação, justifica a

regressão do regime de cumprimento de

pena do reeducando, ainda que

estabelecido de forma mais

gravosa do que

a

estabelecida na

sentença condenatória,

sendo admitida a

regressão por salto.
Precedentes
.

2. Agravo regimental improvido.”

(AgRg nos EDcl no REsp 1703504/RO, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018) (destaquei)

Por tais motivos, escorreita a conclusão adotada pela d. autoridade acoimada de coatora, tendo em vista que, ao verificar o descumprimento das condições outrora fixadas para o cumprimento de sua reprimenda, bem assim o cometimento de crime doloso no curso da execução, evidenciando a inaptidão do recuperando ao cumprimento da condenação em regime mais brando, impôs sua regressão para o regime fechado, nos termos do art. 118, inc. I, da LEP.

À vista de todo o exposto, impede-se considerar a decisão que, após a oitiva do reeducando em audiência de justificação, determinou-lhe a regressão ao regime prisional fechado como causadora do alardeado constrangimento ilegal, porquanto, a toda evidência, tal pronunciamento está em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com o entendimento jurisprudencial majoritário.

Além do mais, é evidente que a via processual eleita não se mostra adequada para o fim pretendido pelo impetrante,
tendo em vista a previsão em lei de recurso próprio, que é o agravo em execução, taxado no artigo 197 da Lei de Execução Penal e que já foi, inclusive, interposto pela defesa do reeducando e encontra-se aguardando regular processamento.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LAURO CRISTINO BATISTA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020